Tribunal: STF
Processo: RE 842844
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão (Petição 44.006/2022): Paloma Gomes de Oliveira apresentou a Petição 44.006/2022 (Doc. 51), mediante a qual postula: “o reconhecimento da prevenção e a redistribuição dos feitos ARE 1331863 e RCL 51908 ao Ministro Relator da Repercussão Geral nº 542, oportunidade na qual pugna-se pela suspensão da tese fixada pelo TST no incidente de assunção de competência – IAC nº 2: ‘é inaplicável ao regime de trabalho temporário, disciplinado pela Lei n.º 6.019/74, a garantia de estabilidade provisória à empregada gestante, prevista no art. 10, II, b, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias’, até que o julgado do mérito da Repercussão Geral.”



    É o relatório. DECIDO.



    De todo, inviáveis os pedidos. 



    Com efeito, em virtude de a sistemática da repercussão geral dispor de meios próprios para evitar decisões conflitantes, a postulada reunião de processos não cuida de direito que pode ser objeto de pedido autônomo, muito menos de quem não é parte. Trata-se, portanto, de pedido juridicamente impossível, teratológico, ademais. 



    De igual modo, nada a prover sobre o pedido de suspensão formulado, vez que a requerente não é parte ou terceira integrante do presente feito.



    Ex positis, por se tratar de pedidos manifestamente incabíveis, INDEFIRO-OS.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de março de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente